Tribunal: TJDFT
Processo: 0752547-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. SEQUESTRO DE VALORES. FAZENDA PÚBLICA. ORÇAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido do Distrito Federal, que pretendia fossem os autores obrigados a apresentar três orçamentos referentes ao custeio de home care autorizado em sede de tutela provisória de urgência.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o recurso é tempestivo, (ii) se há inovação recursal em relação ao pedido de realização de avaliação médica periódica, (iii) se há interesse recursal em relação aos pedidos de prestação de contas e de exclusão do custeio da cama motorizada e (iv) se há necessidade de apresentação prévia de três orçamentos para a realização do sequestro de verbas públicas para custeio de home care deferido em tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal (art. 1.026 do CPC). Se o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias (art. 1.003 do CPC) e se a Fazenda Pública tem prazo em dobro para suas manifestações processuais (art. 183 do CPC), deve-se reconhecer a tempestividade do recurso.
5. Se a pretensão de realização de avaliação médica periódica não foi objeto de apreciação pelo r. Juízo de origem na decisão recorrida, não há falar em análise da matéria por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Os pedidos de prestação de contas e de exclusão do custeio da cama motorizada não têm o potencial de conferir ao agravante uma situação mais vantajosa do ponto de vista prático, pois a prestação de contas já foi determinada e a cama a ser utilizada na assistência domiciliar foi adquirida em valor inferior ao orçado. Se a tutela pleiteada não é útil e necessária, o recurso não deve ser conhecido no ponto em razão da ausência de interesse recursal.
7. No dia 3/8/2023, o r. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o agravante Distrito Federal custeasse home care em favor de adolescente que foi atingido por queda de árvore em parque público e ficou tetraplégico. A decisão não foi cumprida e, no dia 20/5/2024, foi determinado o sequestro da quantia correspondente às despesas mensais com o home care. Não houve interposição de recurso contra a decisão que autorizou o sequestro de verbas públicas. Embora a apresentação de orçamentos possa ser útil para aferir o valor de mercado do serviço de home care, a ausência dessa formalidade não pode constituir um obstáculo ao acesso ao tratamento indicado pela equipe médica. Condicionamento que impeça ou retarde ainda mais a prestação de serviço essencial, um ano após o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência e sem que apontados elementos desabonadores do orçamento apresentado aos autos, configuraria uma afronta ao direito do paciente de receber cuidados adequados e contínuos, especialmente no caso em que a necessidade da assistência domiciliar foi indicada por equipe médica especializada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.